Tribunal: TJPA
Processo: 0807904-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807904-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: TIAGO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO
DE FABRICAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR CARRO RESERVA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não é razoável que um veículo novo apresente uma série de defeitos durante o primeiro ano de uso, não tendo ainda a Agravante demonstrado que as falhas decorreram de má conservação, o que, em análise perfunctória, confirma a probabilidade do direito do consumidor e afasta a perspectiva de provimento do recurso.

2. Inexistência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida causará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que requerida na exordial e deferida a disponibilização de automóvel reserva com as mesmas especificações técnicas e sem defeitos, ou seja, não foi determinada a entrega de veículo novo que demandaria transferência de propriedade nos órgãos de trânsito.

3. Não há que se falar em irreversibilidade da medida já que, caso comprovada a inexistência dos defeitos apontados durante a instrução do feito, ou se demonstrado que estes decorreriam de mau uso, caberá ao autor da ação arcar com o dever de indenizar a parte contrária por prejuízos suportados (art. 302 do CPC).

4. Recurso de Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação Declaratória de Vício Redibitório C/C Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0801629- 10.2019.814.0045), movida por Tiago de Souza contra FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda e UMUARANA AUTOMÓVEIS LTDA.

Em resumo, verifica-se da peça vestibular que o Autor busca a restituição do valor pago ou substituição do veículo por um novo e do mesmo modelo diante de insanáveis problemas e vícios ocultos sem solução por parte das Suplicadas.

O juízo
a quo
entendeu restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos (ID 18458171 dos autos principais):

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, conforme requerido na inicial, nos termos do art. 373, § 1º do CPC c/c art. 6º, inciso VIII do CDC, haja vista a verossimilhança das alegações do autor.

Compulsando os documentos probatórios carreados aos autos, verifico que o veículo descrito na inicial foi adquirido pelo autor em 17 de maio de 2017 e, com menos de 01 (um) ano de uso, apresentou diversas falhas, o que obrigou o autor a buscar o serviço da concessionária ré.

Ora, ainda que através de uma cognição sumária, percebe-se que o autor ficou privado do carro adquirido da primeira requerida, fabricado pela ré FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, por força de defeitos, o que culminou com a impossibilidade de utilização do veículo por 06 (seis) períodos diferentes.

Segundo se infere da redação do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a parte autora adquiriu um veículo novo que apresentou problemas desde o início, sendo que conforme as diversas ordens de serviço emitida pela concessionária, o veículo ficou por inúmeros vezes na oficina na tentativa de resolver o vício. Diante disso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, são relevantes e estão amparados em prova idônea, evidenciando, assim, a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração tratar-se de veículo novo.

Destaco que o perigo de dano também restou configurado diante da necessidade demonstrada pelo autor em sua exordial quanto ao uso do veículo para se locomover para o desenvolvimento de suas atividades laborais, bem como do transporte de sua família, uma vez que sem o veículo funcionando em perfeitas condições, o autor está sendo obrigado a suportar despesas extras com aluguel de carro, não sendo razoável que assim permaneça enquanto aguarda a solução final do litígio.

Verifico, por oportuno, que a relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, pois a autora é destinatária final do produto produzido e oferecido pelas rés.

Por essas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO que as empresas rés, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação, promovam a substituição do veículo adquirido pela parte autora, por outro do mesmo modelo e características.

Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - para o caso de as rés descumprirem a determinação supra, que vigorará até ulterior revogação.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício. [...]

A Agravante alega, em suas razões (ID 3434452), que a manutenção da decisão agravada pode causar dano grave de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que não possui argumento para justificar a presença da “probabilidade do direito”, além de não observar a inexistência de prova efetiva de que o veículo está de fato acometido por defeito, o que anula por completo a tese exposta na petição inicial (existência de defeito no veículo), muito menos a patente irreversibilidade da decisão, que obriga a Recorrente a fornecer um veículo reserva para o Agravado até o julgamento da demanda, vez que sequer pode ser prevista a data de prolação da sentença (marco final estabelecido na decisão).

Afirma ainda que tirar um veículo novo da concessionária e entregar ao Recorrido não fará as partes retornarem ao
status quo
, uma vez que, mesmo diante da devolução, o veículo estaria usado, o que causará um grande decréscimo de valor.

Por fim, a Recorrente alega o não preenchimento por parte do agravado dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, visto que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu provimento com a reforma do ato decisório.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3622584), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A Agravante ingressou com Agravo Interno (ID 3737202).

O Agravado apresentou contrarrazões a ambos os recursos (ID 3884032 e 3897430).

É relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento recursal relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o agravo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a questão ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória que deferiu o
pedido de tutela de urgência
pleiteado pelo consumidor
,
determinando
que a

empresa
R
é,
ora Agravante
, promova a substituição do veículo
novo
adquirido pela parte autora por outro do mesmo modelo e características.

In casu
, a probabilidade de provimento do recurso se enlaça à análise acerca da existência de defeito em veículo novo e a necessidade de sua substituição. Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória, entendo correta a decisão agravada na qual o magistrado de origem, após a instauração do contraditório, reputou presente o
fumus boni iuris
, em razão de restar demonstrado que o veículo novo adquirido pelo agravado apresentou problemas desde o início, conforme as diversas ordens de serviço emitidas pela concessionária.

Como bem ressaltado na decisão agravada: “percebe-se que o autor ficou privado do carro adquirido da primeira requerida, fabricado pela ré FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, por força de defeitos, o que culminou com a impossibilidade de utilização do veículo por 06 (seis) períodos diferentes”.

De fato, não é razoável que veículo novo apresente uma série de defeitos durante o primeiro ano de uso, não tendo a Agravante demonstrado que as falhas decorreram de má conservação, o que, em análise perfunctória, confirma a probabilidade do direito do autor/consumidor e afasta a perspectiva de provimento do recurso.

Outrossim, não vislumbro, em cognição sumária, a existência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que requerida na exordial e deferida a disponibilização de automóvel reserva com as mesmas especificações técnicas e sem defeitos, ou seja, não foi determinada a entrega de veículo novo que demandaria transferência de propriedade nos órgãos de trânsito.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida já que, caso comprovada a inexistência dos defeitos apontados durante a instrução do feito, ou se demonstrado que estes decorreriam de mau uso, caberá ao autor da ação arcar com o dever de indenizar a parte contrária por prejuízos suportados (art. 302 do CPC).

Dessa forma, deve ser mantida a decisão liminar proferida pelo juízo de origem.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço o agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
vergastado em todos seus termos.

Diante do julgamento do recurso principal, o Agravo Interno nele apresentado resta prejudicado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023